Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na aquisição de bens e serviços pela Defensoria Pública da União no período de 2000 a 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Defensoria Pública da União (DPU) em desfavor das Sras. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira e Marina da Silva Steinbruch e dos Srs. Gilderlan Barreto Santos, José Ferreira de Lima, Manuel de Sousa Júnior Filho e Sérgio Fehr da Silva, em face de irregularidades na aquisição de bens e serviços no período de 2000 a 2005; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher o pedido do representante legal do Sr. Sérgio Fehr da Silva no sentido de que sejam observadas as prerrogativas dos Defensores Públicos Federais (art. 44 da Lei Complementar 80/1994); 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. José Romulo Plácido Sales (CPF XXX.138.493-XX), na condição de Defensor-Público Geral da União no período de 6/8/2009 a 5/8/2011; Haman Tabosa de Moraes Córdova (CPF XXX.813.611-XX), na condição de Defensor-Público Geral Federal no período de 9/11/2011 a 6/11/201; e do Sr. Paulo Cesar Cunha Arrussul (CPF XXX.503.601-XX), na condição de membro da comissão de TCE designada pela Portaria DPU 528, de 4/11/2010, dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, as contas dos Srs. Juliano Martins de Godoy (CPF XXX.274.871-XX), na condição de Presidente da Comissão de TCE (designado pela Portaria DPU 528, de 4/11/2010), e Fernando de Sousa Lira Araújo (CPF XXX.605.473-XX), na condição de membro da Comissão de TCE designado pela Portaria DPU 528, de 4/11/2010, em virtude do descumprimento do item 9.6.2 do Acórdão 1181/2009-TCU-Primeira Câmara , dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, incisos III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas das Sras. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX), na condição de Defensora-Pública Geral da União e ordenadora de despesas no período de 22/10/2000 a 18/12/2004; Marina da Silva Steinbruch (CPF XXX.954.128-XX), na condição de Defensora-Pública Geral da União e ordenadora de despesas no período de 20/12/2004 a 11/5/2005; e dos Srs. José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX), na condição de gestor financeiro da Defensoria Pública da União no período de 22/10/2000 a 11/5/2005; Gilderlan Barreto Santos (CPF XXX.506.491-XX), na condição de responsável pelo atesto de despesas no período de 24/10/2000 a 9/5/2005; Manuel de Sousa Júnior Filho (CPF XXX.990.281-XX), na condição de responsável pelo atesto de despesas no período de 6/11/2000 a 11/5/2005; e Sérgio Fehr da Silva (CPF XXX.309.737-XX), na condição de responsável pelo atesto de despesas no período de 20/2/2001 a 11/5/2005, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do (s) recolhimento (s), na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. irregularidade: pagamento de produtos não entregues e serviços não executados: 9.4.1.1. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX) e José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 22/3/2001 6.946,68 24/3/2003 6.364,54 27/4/2004 4.059,50 23/9/2004 6.370,00 18/7/2001 7.163,64 8/5/2003 465,10 1o/7/2004 6.006,77 28/9/2004 6.065,75 7/3/2002 6.702,30 16/5/2003 6.210,42 13/8/2004 4.610,00 4/10/2004 6.327,00 29/7/2002 1.956,00 6/8/2003 635,00 27/8/2004 5.936,55 5/10/2004 6.201,60 15/10/2002 1.621,27 2/9/2003 1.765,00 3/9/2004 6.018,00 25/10/2004 3.110,00 25/10/2002 870,88 7/10/2003 7.700,00 13/9/2004 6.337,98 28/10/2004 841,60 22/11/2002 2.890,00 12/11/2003 880,00 16/9/2004 5.494,00 8/11/2004 273,04 7/2/2003 6.503,79 9/12/2003 2.711,52 23/9/2004 600,00 12/11/2004 1.216,42 12/2/2003 6.228,00 25/3/2004 4.601,43 23/9/2004 5.922,40 10/12/2004 525,00 9.4.1.2. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX) e Gilderlan Barreto Santos (CPF XXX.506.491-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 24/10/2000 2.995,90 4/12/2002 6.416,33 17/11/2003 6.856,67 23/6/2004 5.822,24 25/10/2000 2.761,30 5/12/2002 6.789,00 18/11/2003 6.180,00 23/6/2004 6.347,46 25/10/2000 3.452,00 5/12/2002 7.138,30 19/11/2003 7.139,30 23/6/2004 6.612,00 20/11/2000 2.191,50 10/12/2002 6.727,00 20/11/2003 6.256,27 23/6/2004 5.920,40 20/11/2000 5.268,00 10/12/2002 1.946,09 24/11/2003 5.834,48 23/6/2004 6.023,22 12/12/2000 2.710,11 10/12/2002 5.510,00 26/11/2003 6.852,00 23/6/2004 5.965,05 22/12/2000 229,20 11/12/2002 3.408,60 28/11/2003 6.993,00 23/6/2004 6.536,48 22/3/2001 6.103,75 11/12/2002 6.684,48 28/11/2003 6.732,11 12/7/2004 6.405,00 29/3/2001 7.526,40 12/12/2002 7.100,00 1o/12/2003 6.624,00 14/7/2004 6.847,00 29/3/2001 7.365,00 12/12/2002 6.695,60 1o/12/2003 6.482,70 15/7/2004 6.318,50 30/3/2001 4.332,00 16/12/2002 6.922,40 2/12/2003 6.064,80 15/7/2004 6.570,00 5/4/2001 7.085,10 17/12/2002 4.116,00 2/12/2003 7.073,64 15/7/2004 6.771,57 23/4/2001 7.559,50 18/12/2002 6.676,00 3/12/2003 5.777,60 19/7/2004 6.622,00 23/4/2001 6.062,90 18/12/2002 6.569,25 4/12/2003 6.226,92 19/7/2004 6.717,00 4/5/2001 7.106,19 19/12/2002 6.558,00 5/12/2003 6.925,00 20/7/2004 5.916,00 8/5/2001 5.470,98 19/12/2002 6.314,17 5/12/2003 5.953,50 21/7/2004 6.014,97 11/5/2001 6.784,54 20/12/2002 5.578,40 8/12/2003 6.843,83 22/7/2004 6.037,00 17/5/2001 6.317,50 23/1/2003 6.802,33 9/12/2003 6.165,00 22/7/2004 6.450,85 24/5/2001 6.631,00 23/1/2003 6.304,32 9/12/2003 6.151,66 22/7/2004 5.845,78 28/5/2001 6.612,00 12/3/2003 7.198,00 9/12/2003 6.547,19 22/7/2004 6.388,00 31/5/2001 7.274,08 13/3/2003 5.384,63 10/12/2003 6.917,40 23/7/2004 6.677,48 13/6/2001 6.100,43 21/3/2003 6.802,00 11/12/2003 6.272,74 23/7/2004 5.957,82 26/6/2001 486,74 25/3/2003 6.354,00 11/12/2003 4.260,00 27/7/2004 6.466,50 29/6/2001 7.302,75 26/3/2003 6.625,00 11/12/2003 6.956,04 27/7/2004 5.854,80 3/7/2001 7.249,83 8/4/2003 6.466,04 12/12/2003 6.573,84 28/7/2004 6.870,00 4/7/2001 6.069,93 15/4/2003 6.040,00 16/12/2003 5.736,00 28/7/2004 6.202,00 19/7/2001 6.334,60 15/4/2003 6.458,57 16/12/2003 6.291,00 29/7/2004 5.275,50 24/7/2001 6.323,73 16/4/2003 1.956,00 16/12/2003 6.990,00 30/7/2004 6.333,60 2/8/2001 7.067,62 15/5/2003 7.312,00 17/12/2003 6.301,40 30/7/2004 6.408,70 14/8/2001 5.890,47 19/5/2003 6.449,27 18/12/2003 1.856,80 2/8/2004 5.874,02 27/8/2001 7.608,55 20/5/2003 6.528,17 18/12/2003 5.915,40 3/8/2004 6.108,46 29/8/2001 1.976,00 20/5/2003 6.601,50 18/12/2003 6.957,00 4/8/2004 5.642,41 29/8/2001 7.363,69 21/5/2003 6.164,94 18/12/2003 2.466,00 5/8/2004 5.958,00 14/9/2001 6.983,86 23/5/2003 6.780,15 19/12/2003 6.887,00 5/8/2004 5.557,00 18/9/2001 7.036,82 26/5/2003 6.968,00 23/12/2003 5.551,80 6/8/2004 6.175,96 19/9/2001 5.004,60 27/5/2003 6.683,60 3/2/2004 6.560,37 6/8/2004 5.980,00 2/10/2001 7.543,80 2/6/2003 7.374,50 4/2/2004 5.992,00 6/8/2004 7.070,00 9/10/2001 7.711,11 2/6/2003 6.587,00 5/2/2004 6.965,00 10/8/2004 6.069,00 11/10/2001 6.081,42 4/6/2003 6.436,64 6/2/2004 6.656,16 10/8/2004 6.426,00 17/10/2001 6.702,79 4/6/2003 6.360,60 12/2/2004 6.147,00 10/8/2004 6.763,05 23/10/2001 6.167,50 4/6/2003 3.582,50 12/2/2004 6.174,00 12/8/2004 4.365,60 24/10/2001 6.505,54 10/6/2003 4.920,00 12/2/2004 6.544,37 12/8/2004 6.301,20 25/10/2001 6.342,20 11/6/2003 6.081,90 13/2/2004 7.366,80 12/8/2004 5.155,66 31/10/2001 7.153,74 12/6/2003 6.445,04 18/2/2004 5.953,50 13/8/2004 6.654,20 7/11/2001 6.579,54 13/6/2003 6.790,00 20/2/2004 6.872,40 18/8/2004 6.240,00 9/11/2001 2.223,00 17/6/2003 6.006,00 20/2/2004 6.148,07 18/8/2004 6.210,00 26/11/2001 6.887,43 18/6/2003 6.725,74 1o/3/2004 3.415,76 18/8/2004 6.304,00 28/11/2001 7.078,60 23/6/2003 4.830,83 2/3/2004 6.565,00 20/8/2004 5.881,56 29/11/2001 6.849,50 23/6/2003 6.667,00 3/3/2004 5.641,47 25/8/2004 5.795,00 5/12/2001 5.073,95 24/6/2003 6.425,73 4/3/2004 6.965,00 26/8/2004 6.003,48 7/12/2001 7.617,18 1o/7/2003 6.055,90 5/3/2004 6.980,00 27/8/2004 5.571,80 12/12/2001 7.490,64 2/7/2003 6.629,00 5/3/2004 6.601,55 30/8/2004 6.245,30 17/12/2001 6.480,90 2/7/2003 6.018,07 8/3/2004 6.391,56 30/8/2004 5.288,03 20/12/2001 6.715,37 3/7/2003 6.789,65 8/3/2004 5.676,49 30/8/2004 5.286,56 27/12/2001 7.262,18 4/7/2003 6.547,19 9/3/2004 6.095,27 1o/9/2004 6.296,00 28/12/2001 6.908,42 4/7/2003 7.113,82 9/3/2004 6.471,50 3/9/2004 5.774,00 27/2/2002 7.033,99 16/7/2003 6.376,86 9/3/2004 6.950,16 3/9/2004 5.609,94 7/3/2002 3.348,50 17/7/2003 6.325,90 10/3/2004 6.975,00 8/9/2004 6.395,20 7/3/2002 6.731,13 21/7/2003 6.594,00 10/3/2004 6.568,68 8/9/2004 6.965,00 13/3/2002 4.811,00 22/7/2003 4.883,00 11/3/2004 6.269,45 10/9/2004 6.287,00 21/3/2002 4.914,63 23/7/2003 5.926,18 15/3/2004 6.732,00 13/9/2004 5.654,18 3/4/2002 1.685,00 29/7/2003 6.638,40 15/3/2004 6.984,00 13/9/2004 6.495,63 4/4/2002 5.890,97 30/7/2003 6.993,00 15/3/2004 6.951,14 13/9/2004 6.732,00 9/4/2002 7.171,00 31/7/2003 6.602,00 17/3/2004 6.317,08 14/9/2004 5.916,39 12/4/2002 2.509,00 31/7/2003 6.708,00 19/3/2004 6.792,38 17/9/2004 4.251,00 15/4/2002 6.390,91 6/8/2003 5.763,00 22/3/2004 6.206,37 21/9/2004 5.314,68 18/4/2002 7.013,71 7/8/2003 6.219,28 23/3/2004 6.790,66 21/9/2004 6.169,00 18/4/2002 7.028,40 7/8/2003 4.437,00 24/3/2004 6.591,00 22/9/2004 6.359,30 25/4/2002 5.292,65 11/8/2003 6.720,05 24/3/2004 7.681,20 22/9/2004 6.944,28 26/4/2002 6.740,00 12/8/2003 6.778,25 24/3/2004 6.502,50 27/9/2004 556,00 30/4/2002 5.826,01 13/8/2003 6.228,00 24/3/2004 5.467,72 27/9/2004 3.420,00 7/5/2002 6.901,80 14/8/2003 6.096,00 26/3/2004 5.950,28 29/9/2004 6.931,50 15/5/2002 2.387,00 18/8/2003 5.552,50 26/3/2004 6.930,25 30/9/2004 6.236,00 20/5/2002 6.139,53 20/8/2003 6.328,76 29/3/2004 5.661,00 1o/10/2004 6.186,18 21/5/2002 3.237,64 20/8/2003 5.275,35 30/3/2004 4.764,20 1o/10/2004 6.271,90 27/5/2002 6.901,60 22/8/2003 6.068,60 30/3/2004 5.749,59 1o/10/2004 6.130,00 27/5/2002 6.302,78 25/8/2003 6.409,20 31/3/2004 6.216,00 13/10/2004 6.044,43 3/6/2002 5.962,68 25/8/2003 6.646,00 6/4/2004 6.644,78 13/10/2004 6.975,00 5/6/2002 1.230,00 1o/9/2003 5.503,50 12/4/2004 6.443,00 13/10/2004 6.465,80 11/6/2002 4.068,00 1o/9/2003 2.436,61 12/4/2004 6.264,30 13/10/2004 6.672,00 13/6/2002 6.756,00 2/9/2003 6.376,88 12/4/2004 6.988,00 13/10/2004 5.892,38 17/6/2002 5.555,80 2/9/2003 6.214,00 12/4/2004 6.267,00 15/10/2004 6.923,00 20/6/2002 7.336,10 4/9/2003 6.265,69 14/4/2004 4.945,70 15/10/2004 6.195,50 26/6/2002 3.958,20 5/9/2003 6.332,66 15/4/2004 7.320,00 26/10/2004 6.741,00 26/6/2002 6.996,52 8/9/2003 5.338,50 19/4/2004 6.541,55 27/10/2004 6.716,00 27/6/2002 6.070,50 10/9/2003 5.371,73 19/4/2004 6.277,93 27/10/2004 5.743,15 28/6/2002 1.878,00 12/9/2003 6.064,50 19/4/2004 6.545,50 27/10/2004 6.591,00 8/7/2002 2.050,59 16/9/2003 6.178,66 19/4/2004 6.357,88 28/10/2004 6.425,00 10/7/2002 4.726,00 16/9/2003 6.722,00 23/4/2004 5.984,00 29/10/2004 6.824,00 22/7/2002 3.271,50 16/9/2003 6.768,75 27/4/2004 6.960,00 29/10/2004 6.622,84 22/7/2002 5.297,44 17/9/2003 6.072,00 28/4/2004 5.339,00 3/11/2004 6.157,00 22/7/2002 3.834,67 17/9/2003 6.358,00 29/4/2004 5.898,00 4/11/2004 6.285,20 22/7/2002 4.314,00 19/9/2003 6.203,54 4/5/2004 5.919,50 5/11/2004 6.732,00 22/7/2002 4.207,50 22/9/2003 6.284,25 5/5/2004 6.696,00 8/11/2004 4.985,00 29/7/2002 2.679,00 24/9/2003 6.244,00 5/5/2004 6.578,00 12/11/2004 5.785,50 31/7/2002 1.717,30 24/9/2003 6.584,50 5/5/2004 5.759,73 12/11/2004 5.451,29 1o/8/2002 6.161,93 26/9/2003 4.753,00 17/5/2004 5.018,58 12/11/2004 6.557,67 5/8/2002 3.705,74 30/9/2003 6.024,66 17/5/2004 5.746,08 18/11/2004 6.383,37 12/8/2002 6.377,63 2/10/2003 5.935,15 17/5/2004 5.541,54 19/11/2004 5.902,80 13/8/2002 6.191,50 2/10/2003 5.173,52 17/5/2004 6.067,65 19/11/2004 3.677,93 16/8/2002 6.746,00 3/10/2003 6.612,00 17/5/2004 3.390,00 19/11/2004 5.220,82 20/8/2002 5.863,87 6/10/2003 6.561,31 18/5/2004 6.550,25 23/11/2004 5.795,00 30/8/2002 6.021,87 6/10/2003 6.072,00 20/5/2004 1.680,00 26/11/2004 6.420,80 2/9/2002 3.552,12 7/10/2003 6.919,50 21/5/2004 6.023,25 29/11/2004 6.563,00 6/9/2002 6.063,05 9/10/2003 6.446,70 26/5/2004 6.255,83 7/12/2004 6.700,00 12/9/2002 5.968,20 10/10/2003 6.389,60 26/5/2004 6.105,32 7/12/2004 6.095,28 13/9/2002 6.436,25 16/10/2003 6.706,00 2/6/2004 4.455,00 7/12/2004 6.576,50 18/9/2002 5.574,99 17/10/2003 7.312,00 2/6/2004 5.911,40 7/12/2004 5.432,48 8/11/2002 1.300,86 20/10/2003 6.805,12 3/6/2004 5.859,90 7/12/2004 5.810,94 19/11/2002 6.849,81 21/10/2003 6.561,78 4/6/2004 6.182,00 7/12/2004 6.555,00 20/11/2002 7.512,60 21/10/2003 6.055,22 7/6/2004 5.956,00 10/12/2004 6.438,00 22/11/2002 6.037,00 23/10/2003 6.003,20 9/6/2004 6.142,70 10/12/2004 4.081,20 22/11/2002 6.840,00 28/10/2003 6.921,00 15/6/2004 6.595,66 10/12/2004 6.345,00 25/11/2002 5.112,90 29/10/2003 6.981,00 15/6/2004 6.441,75 10/12/2004 6.093,30 25/11/2002 6.697,84 31/10/2003 6.923,00 16/6/2004 5.962,00 13/12/2004 6.588,60 26/11/2002 7.236,90 31/10/2003 6.052,00 16/6/2004 3.437,00 13/12/2004 6.965,00 29/11/2002 6.523,00 3/11/2003 6.026,02 17/6/2004 6.209,00 14/12/2004 6.492,50 29/11/2002 4.010,79 4/11/2003 6.650,00 17/6/2004 6.070,50 17/12/2004 6.556,61 29/11/2002 7.253,32 4/11/2003 6.350,40 17/6/2004 5.777,67 17/12/2004 6.430,00 2/12/2002 6.708,00 6/11/2003 6.924,00 18/6/2004 6.626,25 17/12/2004 6.399,00 2/12/2002 7.094,60 10/11/2003 5.528,00 18/6/2004 5.749,88 17/12/2004 6.379,61 3/12/2002 6.694,75 11/11/2003 5.852,50 21/6/2004 5.940,00 17/12/2004 7.305,00 4/12/2002 6.984,00 9.4.1.3. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX) e Manuel de Sousa Júnior Filho (CPF XXX.990.281-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 6/11/2000 2.377,48 19/5/2003 6.990,00 5/2/2004 3.931,60 16/8/2004 6.718,49 6/11/2000 4.131,31 20/5/2003 5.722,70 3/3/2004 5.630,50 16/8/2004 6.983,20 14/11/2000 6.910,00 21/5/2003 6.642,44 5/3/2004 6.824,00 17/8/2004 5.292,00 14/11/2000 7.014,93 22/5/2003 1.641,98 8/3/2004 6.996,00 17/8/2004 6.029,52 28/11/2000 4.814,00 23/5/2003 5.850,00 8/3/2004 3.408,05 17/8/2004 5.446,00 28/11/2000 2.307,30 28/5/2003 6.842,50 10/3/2004 6.556,40 18/8/2004 6.387,80 7/12/2000 2.204,05 28/5/2003 7.230,00 10/3/2004 6.990,00 18/8/2004 6.214,00 7/12/2000 2.274,29 29/5/2003 7.430,00 11/3/2004 6.839,42 18/8/2004 4.610,00 11/12/2000 6.936,17 2/6/2003 5.544,20 15/3/2004 6.201,66 18/8/2004 3.710,00 14/12/2000 5.178,25 4/6/2003 6.741,14 15/3/2004 6.718,00 18/8/2004 6.388,80 28/12/2000 600,30 5/6/2003 7.665,00 15/3/2004 7.107,20 18/8/2004 6.492,30 24/1/2001 7.335,90 5/6/2003 7.400,00 16/3/2004 5.580,00 19/8/2004 6.712,00 30/1/2001 2.178,92 5/6/2003 6.158,91 16/3/2004 6.760,82 19/8/2004 6.290,00 13/2/2001 6.664,12 6/6/2003 990,00 18/3/2004 6.321,23 20/8/2004 4.389,00 8/3/2001 2.090,00 9/6/2003 5.676,25 18/3/2004 3.996,00 25/8/2004 6.447,40 8/3/2001 7.168,39 10/6/2003 6.743,10 18/3/2004 7.210,00 25/8/2004 554,55 28/3/2001 3.249,75 12/6/2003 6.427,82 19/3/2004 6.945,00 25/8/2004 4.233,70 10/4/2001 2.610,60 12/6/2003 1.482,00 19/3/2004 5.221,00 25/8/2004 5.972,00 16/4/2001 980,00 13/6/2003 6.700,50 19/3/2004 6.605,20 25/8/2004 2.986,44 23/4/2001 6.826,60 16/6/2003 6.312,75 22/3/2004 7.180,00 30/8/2004 5.485,50 3/5/2001 7.563,00 17/6/2003 7.031,20 22/3/2004 6.452,57 30/8/2004 5.359,00 3/5/2001 7.037,64 17/6/2003 3.681,26 23/3/2004 6.294,00 30/8/2004 4.445,20 7/5/2001 5.710,00 18/6/2003 7.203,80 24/3/2004 6.540,00 1o/9/2004 5.263,00 11/5/2001 7.563,70 23/6/2003 6.781,57 24/3/2004 6.309,00 1o/9/2004 5.011,44 21/5/2001 6.652,97 24/6/2003 7.090,00 24/3/2004 6.985,00 1o/9/2004 5.903,78 22/5/2001 7.234,00 24/6/2003 6.371,44 25/3/2004 6.570,00 3/9/2004 6.984,00 29/5/2001 6.458,69 24/6/2003 1.960,00 29/3/2004 5.642,13 3/9/2004 2.150,00 4/6/2001 7.280,46 24/6/2003 6.724,00 29/3/2004 1.780,40 3/9/2004 6.168,00 8/6/2001 1.523,20 25/6/2003 5.996,00 30/3/2004 4.324,00 8/9/2004 6.357,40 12/6/2001 7.476,39 25/6/2003 1.082,25 30/3/2004 5.980,00 8/9/2004 5.352,30 12/6/2001 7.849,40 26/6/2003 1.091,20 1o/4/2004 6.990,00 10/9/2004 7.120,80 13/6/2001 6.520,38 26/6/2003 1.335,05 1o/4/2004 5.694,00 13/9/2004 5.251,00 21/6/2001 7.662,60 30/6/2003 7.262,50 2/4/2004 6.952,00 14/9/2004 6.135,25 21/6/2001 1.016,82 1o/7/2003 955,20 2/4/2004 5.670,00 14/9/2004 5.005,36 25/6/2001 5.868,00 2/7/2003 7.147,20 2/4/2004 6.038,00 14/9/2004 5.563,33 25/6/2001 6.983,92 2/7/2003 4.625,00 2/4/2004 6.660,00 15/9/2004 6.048,00 28/6/2001 1.086,00 4/7/2003 7.190,65 2/4/2004 6.980,00 15/9/2004 6.982,00 2/7/2001 7.876,10 9/7/2003 4.586,40 2/4/2004 5.940,00 16/9/2004 5.606,64 25/7/2001 5.992,00 15/7/2003 7.294,14 5/4/2004 5.712,00 16/9/2004 6.580,00 3/8/2001 7.321,65 18/7/2003 2.331,00 5/4/2004 6.323,21 17/9/2004 5.794,00 3/8/2001 2.372,00 22/7/2003 6.952,00 6/4/2004 645,00 17/9/2004 0,20 7/8/2001 6.465,91 22/7/2003 6.186,11 6/4/2004 6.547,50 21/9/2004 6.001,50 14/8/2001 1.537,00 24/7/2003 6.468,10 6/4/2004 1.520,40 21/9/2004 5.913,00 16/8/2001 5.969,04 24/7/2003 3.954,30 7/4/2004 7.140,00 21/9/2004 6.698,00 16/8/2001 4.413,00 25/7/2003 5.720,08 12/4/2004 6.256,27 21/9/2004 5.887,15 21/8/2001 7.111,70 28/7/2003 3.325,40 12/4/2004 6.356,22 21/9/2004 6.276,00 3/9/2001 7.084,44 29/7/2003 6.593,83 14/4/2004 6.208,00 21/9/2004 468,00 6/9/2001 7.358,27 29/7/2003 350,00 14/4/2004 2.678,00 27/9/2004 5.794,74 10/9/2001 6.794,40 29/7/2003 2.330,21 14/4/2004 6.217,75 27/9/2004 6.431,10 19/9/2001 7.323,62 31/7/2003 1.082,08 19/4/2004 6.309,60 27/9/2004 4.867,20 25/9/2001 7.068,00 5/8/2003 5.518,70 19/4/2004 7.225,80 27/9/2004 6.970,00 1/10/2001 7.602,60 5/8/2003 7.576,00 20/4/2004 5.967,90 27/9/2004 6.252,00 1/10/2001 7.712,10 6/8/2003 6.415,38 20/4/2004 6.205,88 28/9/2004 6.209,00 19/10/2001 6.411,64 11/8/2003 6.540,00 22/4/2004 6.083,04 28/9/2004 2.960,00 22/10/2001 1.528,00 11/8/2003 7.004,00 22/4/2004 3.995,20 28/9/2004 6.444,68 31/10/2001 504,57 13/8/2003 6.710,00 23/4/2004 5.520,00 28/9/2004 5.787,40 14/11/2001 7.035,90 15/8/2003 6.920,90 23/4/2004 6.236,75 29/9/2004 2.790,00 20/11/2001 3.927,30 15/8/2003 6.915,00 23/4/2004 6.560,50 29/9/2004 1.395,00 20/11/2001 6.245,66 18/8/2003 714,60 26/4/2004 4.941,00 29/9/2004 6.716,43 7/12/2001 2.998,00 22/8/2003 6.593,15 26/4/2004 5.695,25 30/9/2004 6.346,66 12/12/2001 6.821,10 22/8/2003 3.185,00 27/4/2004 3.991,14 1o/10/2004 6.712,00 17/12/2001 5.136,00 22/8/2003 615,00 27/4/2004 6.356,80 1o/10/2004 1.345,00 18/12/2001 7.196,00 26/8/2003 760,00 30/4/2004 6.338,00 1o/10/2004 3.420,00 24/12/2001 7.332,48 26/8/2003 6.846,12 3/5/2004 5.721,28 1o/10/2004 5.994,50 26/12/2001 7.503,21 27/8/2003 6.112,50 3/5/2004 6.191,00 5/10/2004 6.218,50 26/12/2001 3.015,00 29/8/2003 6.671,00 4/5/2004 2.570,00 5/10/2004 6.347,00 28/12/2001 7.956,00 1o/9/2003 2.660,00 4/5/2004 7.140,00 5/10/2004 5.796,72 28/12/2001 6.204,00 1o/9/2003 5.944,63 4/5/2004 5.197,08 5/10/2004 5.989,25 28/12/2001 6.582,60 1o/9/2003 1.115,68 4/5/2004 5.957,17 6/10/2004 6.895,00 28/12/2001 795,00 1o/9/2003 6.570,00 5/5/2004 5.251,00 6/10/2004 1.506,00 28/12/2001 7.140,00 2/9/2003 406,00 5/5/2004 6.428,84 6/10/2004 6.497,00 13/3/2002 5.358,00 3/9/2003 5.774,00 5/5/2004 6.291,00 7/10/2004 1.609,03 13/3/2002 3.755,74 3/9/2003 6.809,80 6/5/2004 5.776,48 7/10/2004 6.962,50 15/3/2002 6.592,05 3/9/2003 6.792,40 6/5/2004 4.670,00 7/10/2004 5.962,20 20/3/2002 6.668,94 4/9/2003 4.405,50 7/5/2004 6.471,54 7/10/2004 6.134,15 22/3/2002 6.641,00 4/9/2003 6.496,35 11/5/2004 6.046,32 13/10/2004 5.494,40 6/5/2002 2.941,00 5/9/2003 6.812,20 11/5/2004 6.640,00 14/10/2004 6.418,20 20/5/2002 6.752,79 5/9/2003 6.958,00 11/5/2004 6.523,20 15/10/2004 4.723,40 13/6/2002 360,00 9/9/2003 4.253,00 17/5/2004 560,20 15/10/2004 6.025,64 13/6/2002 6.312,00 9/9/2003 819,11 17/5/2004 6.590,01 18/10/2004 5.566,15 24/6/2002 6.086,00 10/9/2003 7.327,20 17/5/2004 4.596,40 18/10/2004 6.458,75 27/8/2002 7.798,80 11/9/2003 6.430,45 18/5/2004 5.990,00 18/10/2004 6.183,78 2/9/2002 5.771,00 15/9/2003 6.132,84 18/5/2004 5.992,00 19/10/2004 5.819,42 3/9/2002 4.392,50 16/9/2003 6.720,05 18/5/2004 6.311,80 19/10/2004 6.974,00 6/9/2002 7.473,00 16/9/2003 221,00 19/5/2004 7.144,20 19/10/2004 7.116,80 25/9/2002 7.707,00 23/9/2003 440,00 19/5/2004 7.489,00 20/10/2004 3.483,55 7/10/2002 1.580,00 23/9/2003 5.650,00 19/5/2004 6.629,10 21/10/2004 6.588,00 7/10/2002 7.161,60 23/9/2003 7.262,50 20/5/2004 6.018,07 22/10/2004 5.861,58 7/10/2002 3.514,00 25/9/2003 6.799,73 20/5/2004 7.240,00 22/10/2004 5.756,47 7/10/2002 3.895,00 26/9/2003 5.108,00 20/5/2004 6.224,00 22/10/2004 6.502,30 7/10/2002 932,09 29/9/2003 5.368,44 20/5/2004 329,43 25/10/2004 6.924,00 7/10/2002 6.326,88 30/9/2003 1.980,00 26/5/2004 5.946,00 25/10/2004 6.685,07 8/10/2002 6.499,00 2/10/2003 800,27 26/5/2004 6.687,00 25/10/2004 5.093,65 10/10/2002 7.890,00 6/10/2003 2.148,00 26/5/2004 6.268,00 26/10/2004 5.990,00 15/10/2002 1.111,92 7/10/2003 733,00 26/5/2004 4.471,80 26/10/2004 5.350,59 23/10/2002 7.613,00 8/10/2003 7.687,00 26/5/2004 5.918,27 3/11/2004 6.412,92 28/10/2002 7.776,00 9/10/2003 5.956,50 26/5/2004 1.320,00 3/11/2004 6.951,00 11/11/2002 581,00 10/10/2003 2.768,01 26/5/2004 5.310,40 3/11/2004 6.485,15 11/11/2002 6.480,00 10/10/2003 7.130,92 27/5/2004 6.301,20 3/11/2004 5.901,33 22/11/2002 7.148,90 13/10/2003 511,50 27/5/2004 7.384,00 4/11/2004 6.391,20 22/11/2002 4.460,00 14/10/2003 7.300,00 28/5/2004 4.940,50 5/11/2004 5.432,48 22/11/2002 6.446,40 14/10/2003 6.909,00 1o/6/2004 2.728,00 5/11/2004 6.242,92 22/11/2002 6.351,36 15/10/2003 6.412,56 2/6/2004 5.999,07 5/11/2004 6.214,50 22/11/2002 6.917,13 15/10/2003 4.170,88 3/6/2004 5.969,11 9/11/2004 5.647,00 22/11/2002 2.054,36 15/10/2003 7.092,88 3/6/2004 6.500,90 9/11/2004 6.478,47 27/11/2002 7.618,80 16/10/2003 6.588,00 3/6/2004 367,19 9/11/2004 6.303,25 27/11/2002 6.682,00 17/10/2003 441,70 4/6/2004 6.430,00 10/11/2004 6.571,67 4/12/2002 7.488,00 20/10/2003 2.253,60 4/6/2004 6.368,00 11/11/2004 5.715,68 4/12/2002 6.899,00 20/10/2003 6.329,40 7/6/2004 6.560,70 11/11/2004 5.606,24 10/12/2002 6.657,75 22/10/2003 6.406,26 8/6/2004 6.132,63 12/11/2004 6.258,00 10/12/2002 1.716,00 23/10/2003 340,00 8/6/2004 6.998,00 12/11/2004 5.385,60 12/12/2002 985,76 23/10/2003 5.794,74 9/6/2004 3.993,00 12/11/2004 5.898,40 12/12/2002 858,00 23/10/2003 5.837,00 9/6/2004 1.325,64 16/11/2004 5.488,00 13/12/2002 6.719,00 28/10/2003 4.971,12 9/6/2004 630,00 16/11/2004 6.582,42 16/12/2002 7.265,42 3/11/2003 5.686,66 9/6/2004 1.233,77 16/11/2004 6.410,80 17/12/2002 7.431,20 3/11/2003 6.543,20 16/6/2004 6.256,80 17/11/2004 2.270,00 17/12/2002 7.593,30 3/11/2003 6.654,20 21/6/2004 5.608,80 17/11/2004 6.202,00 18/12/2002 6.727,96 4/11/2003 5.952,00 24/6/2004 3.706,50 18/11/2004 6.169,50 18/12/2002 3.071,18 5/11/2003 6.296,00 28/6/2004 6.395,61 19/11/2004 6.651,00 19/12/2002 6.859,71 5/11/2003 2.353,75 28/6/2004 6.963,00 19/11/2004 6.409,00 23/1/2003 6.595,37 6/11/2003 6.900,18 28/6/2004 6.562,26 23/11/2004 5.307,84 23/1/2003 6.994,00 7/11/2003 5.703,20 28/6/2004 6.270,76 23/11/2004 5.842,95 3/2/2003 6.746,60 10/11/2003 7.094,61 2/7/2004 4.989,00 24/11/2004 6.581,09 4/2/2003 6.878,52 10/11/2003 2.120,00 5/7/2004 6.951,00 24/11/2004 5.985,00 4/2/2003 6.907,50 11/11/2003 4.303,60 5/7/2004 5.889,00 24/11/2004 6.839,24 17/2/2003 3.651,14 12/11/2003 6.896,00 6/7/2004 6.981,00 24/11/2004 6.957,00 25/2/2003 7.011,00 13/11/2003 5.940,00 6/7/2004 5.805,00 24/11/2004 5.268,00 26/2/2003 6.945,00 13/11/2003 6.444,48 7/7/2004 5.785,98 25/11/2004 6.552,50 26/2/2003 6.368,31 17/11/2003 6.303,60 8/7/2004 6.515,49 25/11/2004 6.783,95 26/2/2003 6.838,93 17/11/2003 6.990,00 12/7/2004 6.741,00 26/11/2004 6.732,00 26/2/2003 6.980,60 18/11/2003 6.368,53 12/7/2004 6.238,68 26/11/2004 6.895,00 27/2/2003 6.412,34 19/11/2003 7.564,00 12/7/2004 6.003,01 29/11/2004 6.698,40 6/3/2003 6.870,00 19/11/2003 6.469,61 14/7/2004 6.417,44 30/11/2004 5.611,20 10/3/2003 6.207,31 21/11/2003 5.616,00 14/7/2004 6.394,50 30/11/2004 6.017,20 12/3/2003 6.780,00 21/11/2003 6.165,77 14/7/2004 5.896,00 30/11/2004 6.417,25 13/3/2003 656,00 26/11/2003 2.887,50 14/7/2004 6.510,83 1o/12/2004 6.255,75 13/3/2003 7.698,00 26/11/2003 5.713,89 15/7/2004 5.109,00 1o/12/2004 5.411,75 14/3/2003 7.222,60 26/11/2003 5.629,23 15/7/2004 5.575,50 1o/12/2004 6.646,68 17/3/2003 6.847,60 27/11/2003 1.457,44 15/7/2004 7.160,40 2/12/2004 5.264,00 21/3/2003 1.356,70 27/11/2003 1.152,40 19/7/2004 6.329,24 2/12/2004 6.254,61 21/3/2003 6.029,45 27/11/2003 5.803,56 19/7/2004 3.751,41 2/12/2004 6.745,38 24/3/2003 6.696,00 1o/12/2003 5.059,62 19/7/2004 6.796,30 3/12/2004 6.670,90 24/3/2003 5.952,80 2/12/2003 5.648,00 19/7/2004 3.985,44 3/12/2004 5.976,00 28/3/2003 6.813,00 2/12/2003 3.666,20 26/7/2004 2.490,00 3/12/2004 6.336,00 28/3/2003 3.132,36 4/12/2003 5.983,50 26/7/2004 4.336,94 7/12/2004 5.708,32 28/3/2003 3.444,21 8/12/2003 6.973,69 26/7/2004 5.344,00 7/12/2004 6.387,45 2/4/2003 6.594,90 8/12/2003 6.820,00 27/7/2004 6.954,00 7/12/2004 495,23 3/4/2003 7.155,60 9/12/2003 6.326,88 28/7/2004 6.894,76 7/12/2004 402,03 3/4/2003 6.247,79 10/12/2003 4.944,76 28/7/2004 6.761,86 7/12/2004 6.642,20 3/4/2003 5.225,32 10/12/2003 5.301,60 28/7/2004 6.589,20 10/12/2004 6.342,20 7/4/2003 7.084,00 11/12/2003 5.626,40 29/7/2004 6.220,06 10/12/2004 6.566,75 7/4/2003 6.849,02 11/12/2003 6.550,40 29/7/2004 6.304,00 10/12/2004 6.741,00 10/4/2003 5.774,65 12/12/2003 585,00 29/7/2004 6.741,00 10/12/2004 5.883,35 22/4/2003 6.958,75 12/12/2003 6.678,00 29/7/2004 6.477,52 10/12/2004 5.677,00 23/4/2003 5.929,90 12/12/2003 6.980,00 30/7/2004 5.931,00 13/12/2004 6.579,00 24/4/2003 3.963,40 16/12/2003 1.138,50 30/7/2004 6.475,00 14/12/2004 6.019,34 30/4/2003 6.935,46 17/12/2003 5.846,71 30/7/2004 4.260,75 14/12/2004 6.624,80 5/5/2003 7.650,00 17/12/2003 6.720,05 30/7/2004 382,00 14/12/2004 6.088,25 5/5/2003 6.402,20 18/12/2003 7.440,00 3/8/2004 6.733,74 16/12/2004 6.202,18 7/5/2003 5.660,00 18/12/2003 7.036,40 4/8/2004 6.669,00 16/12/2004 5.495,00 9/5/2003 6.995,34 18/12/2003 2.365,50 4/8/2004 4.636,10 16/12/2004 6.982,26 12/5/2003 6.064,24 18/12/2003 6.350,40 9/8/2004 6.653,91 16/12/2004 5.202,96 13/5/2003 3.455,30 19/12/2003 1.856,00 9/8/2004 7.352,00 16/12/2004 6.513,11 13/5/2003 7.098,20 23/12/2003 6.754,16 12/8/2004 600,00 17/12/2004 6.614,00 14/5/2003 6.630,00 30/12/2003 7.652,82 13/8/2004 7.681,00 17/12/2004 6.079,00 14/5/2003 6.706,00 28/1/2004 560,19 16/8/2004 4.810,18 17/12/2004 6.732,60 16/5/2003 6.405,28 2/2/2004 4.227,20 16/8/2004 6.053,40 18/12/2004 6.074,30 16/5/2003 6.298,63 9.4.1.4. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX) e Sérgio Fehr da Silva (CPF XXX.309.737-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 20/2/2001 7.321,35 12/2/2003 5.454,41 24/11/2003 6.288,00 28/6/2004 6.576,38 8/3/2001 5.177,50 17/2/2003 6.937,85 25/11/2003 6.205,40 28/6/2004 6.887,00 13/3/2001 6.880,37 18/2/2003 6.987,00 28/11/2003 5.566,00 30/6/2004 6.242,60 16/5/2001 7.187,70 19/2/2003 5.086,69 1o/12/2003 6.510,47 2/7/2004 6.203,98 18/5/2001 6.343,74 25/2/2003 6.989,36 3/12/2003 6.321,00 2/7/2004 6.532,20 22/5/2001 6.479,61 26/2/2003 7.006,25 5/12/2003 6.917,82 6/7/2004 6.487,30 7/6/2001 6.402,53 26/2/2003 4.004,00 9/12/2003 7.036,40 8/7/2004 6.808,55 21/6/2001 7.244,82 26/2/2003 7.160,00 10/12/2003 6.894,62 12/7/2004 6.524,22 3/7/2001 7.800,00 27/2/2003 7.166,00 11/12/2003 6.985,26 14/7/2004 5.847,25 25/7/2001 6.497,43 6/3/2003 6.526,48 12/12/2003 7.149,10 15/7/2004 6.214,00 27/7/2001 7.619,04 10/3/2003 7.066,57 16/12/2003 6.858,04 15/7/2004 6.283,50 27/7/2001 2.960,00 10/3/2003 6.729,00 16/12/2003 6.984,00 19/7/2004 5.936,02 1o/8/2001 6.805,46 10/3/2003 6.360,77 18/12/2003 5.490,20 19/7/2004 3.490,00 10/8/2001 6.447,28 11/3/2003 6.408,65 18/12/2003 7.091,85 20/7/2004 6.301,20 23/8/2001 7.503,11 12/3/2003 6.496,35 19/12/2003 5.996,00 21/7/2004 5.810,00 4/9/2001 5.046,40 12/3/2003 7.204,18 23/12/2003 6.958,98 28/7/2004 6.538,38 8/10/2001 6.113,25 12/3/2003 4.377,00 26/1/2004 6.439,97 29/7/2004 5.995,00 15/10/2001 7.395,30 13/3/2003 6.655,00 27/1/2004 6.930,00 2/8/2004 6.296,00 9/11/2001 6.266,01 17/3/2003 6.889,00 28/1/2004 6.500,93 2/8/2004 6.228,00 26/11/2001 6.447,08 18/3/2003 7.105,98 2/2/2004 6.217,00 2/8/2004 6.261,00 28/11/2001 6.621,50 25/3/2003 6.641,64 2/2/2004 6.242,60 3/8/2004 4.241,37 28/11/2001 1.721,54 31/3/2003 7.203,37 2/2/2004 5.880,00 5/8/2004 5.958,00 29/11/2001 7.222,85 31/3/2003 5.570,80 3/2/2004 6.039,94 5/8/2004 6.551,20 4/12/2001 6.925,03 15/4/2003 6.715,94 3/2/2004 6.261,46 6/8/2004 6.108,09 11/12/2001 6.780,72 22/4/2003 5.982,90 5/2/2004 4.444,50 6/8/2004 6.372,00 14/12/2001 7.074,17 25/4/2003 6.423,90 5/2/2004 6.278,37 9/8/2004 5.820,36 27/12/2001 7.131,96 25/4/2003 7.041,89 10/2/2004 5.715,00 9/8/2004 6.698,00 28/12/2001 1.319,20 29/4/2003 6.397,30 10/2/2004 6.950,16 9/8/2004 5.916,60 29/1/2002 2.150,00 6/5/2003 5.945,66 12/2/2004 6.833,05 10/8/2004 4.848,00 29/1/2002 4.743,09 8/5/2003 3.850,92 13/2/2004 1.318,10 10/8/2004 6.181,00 1o/2/2002 7.815,96 14/5/2003 5.780,00 16/2/2004 6.142,64 11/8/2004 5.890,00 7/3/2002 4.303,50 15/5/2003 6.607,25 17/2/2004 6.361,18 12/8/2004 6.261,84 12/4/2002 1.809,94 22/5/2003 5.573,65 17/2/2004 6.980,00 13/8/2004 5.030,50 30/4/2002 7.010,41 26/5/2003 3.975,00 18/2/2004 5.263,00 16/8/2004 6.494,77 7/5/2002 7.396,00 26/5/2003 6.159,59 18/2/2004 5.595,70 16/8/2004 6.741,00 13/5/2002 4.396,80 27/5/2003 6.866,70 27/2/2004 3.419,51 16/8/2004 5.850,96 13/5/2002 3.988,00 28/5/2003 6.275,33 2/3/2004 6.827,07 17/8/2004 6.462,50 27/5/2002 4.523,50 28/5/2003 6.701,24 3/3/2004 6.847,26 18/8/2004 6.298,00 27/5/2002 6.484,00 29/5/2003 4.385,00 4/3/2004 6.318,55 18/8/2004 6.276,27 3/6/2002 6.076,00 4/6/2003 6.355,00 12/3/2004 6.966,60 26/8/2004 6.066,23 11/6/2002 5.958,00 4/6/2003 6.174,78 17/3/2004 6.536,00 27/8/2004 5.085,60 28/6/2002 6.442,97 6/6/2003 6.934,00 18/3/2004 6.314,40 27/8/2004 6.177,00 4/7/2002 7.155,78 11/6/2003 5.934,00 19/3/2004 6.978,00 27/8/2004 6.861,00 10/7/2002 6.586,17 26/6/2003 6.758,08 22/3/2004 6.759,97 3/9/2004 6.196,00 11/7/2002 6.594,59 27/6/2003 6.611,50 30/3/2004 6.552,84 3/9/2004 6.540,00 17/7/2002 4.560,73 30/6/2003 3.978,40 31/3/2004 6.191,50 3/9/2004 6.600,00 22/7/2002 7.088,40 30/6/2003 6.471,40 1o/4/2004 6.180,95 3/9/2004 4.358,68 22/7/2002 6.142,35 3/7/2003 7.194,67 1o/4/2004 5.735,62 10/9/2004 5.016,32 22/7/2002 6.808,03 14/7/2003 6.445,00 1o/4/2004 5.593,13 10/9/2004 4.770,11 29/7/2002 6.468,00 17/7/2003 6.579,20 5/4/2004 6.600,00 13/9/2004 6.136,22 29/7/2002 6.080,00 18/7/2003 6.406,32 5/4/2004 6.176,00 14/9/2004 6.352,61 31/7/2002 4.680,00 21/7/2003 6.572,61 12/4/2004 6.070,40 15/9/2004 6.000,20 2/8/2002 6.615,18 21/7/2003 6.591,00 19/4/2004 6.741,00 22/9/2004 5.956,00 2/8/2002 4.842,00 25/7/2003 6.987,00 19/4/2004 6.565,00 22/9/2004 6.808,55 6/8/2002 2.654,09 25/7/2003 6.094,23 20/4/2004 6.830,00 23/9/2004 6.139,20 7/8/2002 6.679,00 30/7/2003 5.927,05 23/4/2004 5.852,00 24/9/2004 6.570,00 12/8/2002 5.963,15 1o/8/2003 5.180,00 26/4/2004 6.621,50 6/10/2004 6.443,38 13/8/2002 6.979,00 1o/8/2003 6.316,34 26/4/2004 6.024,90 6/10/2004 3.935,57 14/8/2002 5.927,21 4/8/2003 5.792,11 27/4/2004 5.407,51 6/10/2004 6.284,00 21/8/2002 5.618,77 5/8/2003 6.173,10 29/4/2004 6.450,98 6/10/2004 6.301,20 26/8/2002 2.056,00 6/8/2003 6.259,26 3/5/2004 5.498,36 8/10/2004 6.181,00 26/8/2002 6.419,16 7/8/2003 6.672,00 3/5/2004 6.202,42 8/10/2004 6.246,25 6/9/2002 3.054,40 8/8/2003 6.673,50 5/5/2004 5.630,17 13/10/2004 3.607,00 19/9/2002 5.753,51 11/8/2003 5.842,76 5/5/2004 5.551,09 14/10/2004 6.308,40 1o/10/2002 1.030,50 13/8/2003 6.405,08 7/5/2004 5.884,00 18/10/2004 5.936,12 7/10/2002 1.644,64 18/8/2003 6.454,48 7/5/2004 5.509,66 19/10/2004 6.739,00 11/10/2002 2.276,01 20/8/2003 6.631,00 11/5/2004 3.706,50 20/10/2004 5.872,00 15/10/2002 2.878,92 20/8/2003 6.121,32 11/5/2004 6.279,50 25/10/2004 5.516,00 21/10/2002 2.276,51 20/8/2003 1.957,50 17/5/2004 6.735,00 25/10/2004 5.375,03 28/10/2002 247,31 22/8/2003 6.733,00 17/5/2004 5.896,80 26/10/2004 6.238,00 28/10/2002 1.175,83 22/8/2003 6.676,00 17/5/2004 6.875,00 26/10/2004 5.346,20 20/11/2002 6.895,10 26/8/2003 5.982,90 17/5/2004 6.566,97 26/10/2004 6.247,20 21/11/2002 1.692,00 29/8/2003 6.404,55 17/5/2004 5.576,51 27/10/2004 6.738,54 22/11/2002 7.149,00 1o/9/2003 5.920,57 17/5/2004 5.383,14 27/10/2004 5.899,60 22/11/2002 7.221,00 3/9/2003 6.628,62 17/5/2004 5.598,54 29/10/2004 6.552,50 22/11/2002 7.258,00 8/9/2003 6.404,91 19/5/2004 6.224,00 29/10/2004 6.208,60 22/11/2002 6.717,61 9/9/2003 7.185,00 19/5/2004 6.157,90 4/11/2004 5.874,52 25/11/2002 6.986,00 10/9/2003 6.373,33 20/5/2004 6.642,44 8/11/2004 5.615,11 25/11/2002 6.822,90 17/9/2003 5.583,72 20/5/2004 5.638,80 8/11/2004 5.673,40 26/11/2002 3.207,00 17/9/2003 6.280,00 21/5/2004 6.396,00 8/11/2004 6.224,96 28/11/2002 6.987,42 18/9/2003 6.893,66 27/5/2004 5.655,78 9/11/2004 4.802,00 29/11/2002 2.055,00 18/9/2003 3.320,20 28/5/2004 6.982,00 10/11/2004 6.198,30 3/12/2002 3.104,60 19/9/2003 6.595,40 28/5/2004 6.099,04 10/11/2004 1.069,55 4/12/2002 1.348,00 22/9/2003 6.262,40 3/6/2004 5.963,08 10/11/2004 3.890,00 5/12/2002 6.741,00 25/9/2003 6.963,00 4/6/2004 6.247,20 12/11/2004 6.984,00 10/12/2002 6.090,20 26/9/2003 6.247,79 4/6/2004 5.918,94 12/11/2004 5.087,40 10/12/2002 6.462,00 2/10/2003 6.079,92 4/6/2004 6.575,44 17/11/2004 6.169,10 10/12/2002 6.289,00 2/10/2003 6.107,00 7/6/2004 5.937,00 17/11/2004 6.593,48 11/12/2002 2.754,43 2/10/2003 7.036,40 7/6/2004 6.391,80 19/11/2004 5.991,69 12/12/2002 6.158,83 3/10/2003 6.562,08 7/6/2004 6.496,00 22/11/2004 6.321,60 12/12/2002 7.084,15 7/10/2003 6.318,79 8/6/2004 6.048,18 24/11/2004 6.566,00 13/12/2002 6.787,00 10/10/2003 6.111,00 9/6/2004 5.763,87 29/11/2004 6.951,00 16/12/2002 6.800,39 10/10/2003 6.537,00 15/6/2004 6.594,06 30/11/2004 5.842,95 17/12/2002 5.901,80 16/10/2003 6.237,70 16/6/2004 6.337,80 2/12/2004 6.633,50 18/12/2002 6.510,00 20/10/2003 5.296,78 16/6/2004 5.940,00 2/12/2004 6.198,01 18/12/2002 3.387,00 23/10/2003 6.954,00 17/6/2004 5.800,70 2/12/2004 6.463,80 18/12/2002 6.024,30 28/10/2003 6.425,37 17/6/2004 6.384,00 3/12/2004 6.987,00 19/12/2002 5.992,50 29/10/2003 6.259,80 18/6/2004 1.812,00 7/12/2004 6.359,30 20/12/2002 6.169,00 29/10/2003 5.225,32 18/6/2004 4.999,10 7/12/2004 6.300,00 20/12/2002 6.088,90 30/10/2003 6.728,78 22/6/2004 5.790,18 7/12/2004 7.112,00 20/12/2002 7.255,71 31/10/2003 5.848,20 22/6/2004 6.546,45 7/12/2004 5.711,85 20/12/2002 6.383,37 7/11/2003 6.283,66 22/6/2004 6.243,00 13/12/2004 6.757,59 23/12/2002 4.360,00 10/11/2003 6.521,77 23/6/2004 2.355,00 13/12/2004 6.744,53 23/12/2002 5.895,00 13/11/2003 6.630,00 24/6/2004 5.177,03 13/12/2004 5.144,40 5/2/2003 6.201,18 17/11/2003 5.894,70 24/6/2004 6.838,80 13/12/2004 5.682,90 6/2/2003 6.780,00 19/11/2003 6.822,00 28/6/2004 6.687,00 14/12/2004 6.990,00 7/2/2003 6.995,61 20/11/2003 6.713,46 9.4.1.5. Marina da Silva Steinbruch (CPF XXX.954.128-XX) e José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 22/12/2004 R$ 20.067,67 24/12/2004 R$ 7.025,43 15/2/2005 R$ 6.507,15 23/12/2004 R$ 6.414,00 2/2/2005 R$ 13.921,52 6/5/2005 R$ 6.396,56 9.4.1.6. Marina da Silva Steinbruch (CPF XXX.954.128-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX) e Gilderlan Barreto Santos (CPF XXX.506.491-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 21/12/2004 26.230,53 9/3/2005 45.801,21 29/3/2005 5.144,40 18/4/2005 11.827,68 23/12/2004 12.666,21 14/3/2005 19.942,73 1o/4/2005 5.336,43 19/4/2005 10.566,58 10/2/2005 6.920,00 15/3/2005 12.714,49 7/4/2005 5.810,94 22/4/2005 7.101,10 11/2/2005 13.340,39 17/3/2005 6.318,50 11/4/2005 6.164,55 26/4/2005 9.272,10 18/2/2005 18.620,82 22/3/2005 6.631,95 12/4/2005 12.470,56 6/5/2005 11.810,42 21/2/2005 6.605,00 28/3/2005 12.715,88 14/4/2005 13.591,00 9/5/2005 18.749,01 22/2/2005 12.346,00 9.4.1.7. Marina da Silva Steinbruch (CPF XXX.954.128-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX) e Manuel de Sousa Júnior Filho (CPF XXX.990.281-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 21/12/2004 6.465,06 16/2/2005 6.700,00 17/3/2005 39.633,79 19/4/2005 5.340,00 22/12/2004 17.528,01 18/2/2005 12.618,67 21/3/2005 20.757,24 26/4/2005 12.558,18 23/12/2004 22.895,54 22/2/2005 6.210,75 29/3/2005 26.542,95 28/4/2005 13.017,10 24/12/2004 16.074,45 23/2/2005 11.927,90 31/3/2005 7.026,96 2/5/2005 11.720,68 28/12/2004 108.582,11 24/2/2005 7.147,55 1o/4/2005 39.831,06 5/5/2005 12.946,00 9/2/2005 19.449,18 2/3/2005 6.475,00 5/4/2005 20.099,29 6/5/2005 8.113,60 10/2/2005 0,20 9/3/2005 45.618,00 6/4/2005 6.436,25 9/5/2005 12.613,35 14/2/2005 6.569,50 10/3/2005 4.345,50 7/4/2005 6.856,50 11/5/2005 26.563,62 15/2/2005 6.571,67 14/3/2005 19.232,27 8/4/2005 5.250,00 9.4.1.8. Marina da Silva Steinbruch (CPF XXX.954.128-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX) e Sérgio Fehr da Silva (CPF XXX.309.737-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 15/2/2005 12.787,73 15/3/2005 13.521,63 4/4/2005 13.138,00 22/4/2005 24.727,39 17/2/2005 6.582,00 16/3/2005 5.769,50 5/4/2005 19.636,28 26/4/2005 28.860,86 18/2/2005 13.838,19 17/3/2005 7.001,80 7/4/2005 8.327,06 28/4/2005 6.450,50 21/2/2005 6.846,00 21/3/2005 25.748,90 12/4/2005 24.234,05 2/5/2005 12.623,90 23/2/2005 12.436,96 22/3/2005 7.281,89 13/4/2005 5.921,50 5/5/2005 3.840,00 9/3/2005 37.973,93 23/3/2005 19.787,99 14/4/2005 6.948,20 6/5/2005 6.169,78 10/3/2005 11.858,69 30/3/2005 25.227,44 18/4/2005 19.389,29 9/5/2005 19.879,00 14/3/2005 850,00 31/3/2005 10.759,44 20/4/2005 18.405,44 11/5/2005 11.040,00 9.4.2. irregularidade: aquisição de produtos sem amparo legal: 9.4.2.1. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX) e José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX), e Gilderlan Barreto Santos (CPF XXX.506.491-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 13/5/2002 3.324,63 28/11/2002 4.635,76 10/7/2003 3.042,55 18/2/2004 3.460,11 13/6/2002 4.462,71 18/12/2002 4.907,29 27/8/2003 3.086,43 3/5/2004 4.440,50 20/8/2002 2.342,45 21/3/2003 5.364,86 13/10/2003 3.637,39 26/7/2004 3.905,72 5/9/2002 335,17 7/5/2003 4.355,38 25/11/2003 4.780,00 1°/10/2004 5.800,12 9.4.2.2. Anne Elisabeth Nunes de Oliveira (CPF XXX.162.587-XX), José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX), e Sérgio Fehr da Silva (CPF XXX.309.737-XX): Data Valor (R$) Data Valor (R$) 10/11/2000 3.091,42 17/6/2004 4.949,66 9.4.2.3. Marina da Silva Steinbruch (CPF XXX.954.128-XX) e José Ferreira de Lima (CPF XXX.548.677-XX), responsáveis solidários pelo valor histórico total de R$ 4.798,27, datado de 24/12/2004; 9.5. levantar, após o trânsito em julgado deste processo, o sobrestamento dos TC Processo 007.969/2003-0 , Processo 007.070/2004-0 , Processo 006.551/2005-5 e Processo 012.201/2006-0 ; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, à Defensoria Pública da União e aos responsáveis.